Tribunal: TJDFT
Processo: 0737399-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0737399-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): ERIKA VIANA COSTA Apelado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Intime-se a advogada da ré, Dra. WANESSA MIRANDA DE OLIVEIRA, a fim de regularizar, no prazo de 5 (cinco) dias, sua atuação no feito, juntando-se a necessária procuração. Após, retornem-se os autos. Brasília - DF, 08 de agosto de 2022. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator